Tribunal: TJSP
Processo: 1022365-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Incontroversa a indevida negativação do nome da autora, ante a ausência de recurso da ré – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – II - Incontroversa a indevida negativação do nome da autora, ante a ausência de recurso da ré – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Autora que possuía anotações preexistentes nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, pela dívida junto à ré, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Inteligência do art. 1.036 do NCPC – Sentença mantida – III - Tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso e o fato de ter a autora restado vencida em sede de apelo, fixa-se os honorários advocatícios recursais devidos aos patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022365-61.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA
REGINA DO NASCIMENTO VASQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022365-61.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37707
APEL.No: 1022365-61.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DO JABAQUARA
3a
VARA CÍVEL
APTE. : SONIA REGINA DO NASCIMENTO VASQUES
APDA. : IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
JUIZ PROLATOR: LÍDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

DANOS MORAIS I Sentença de parcial procedência
Recurso da autora
II - Incontroversa a indevida
negativação do nome da autora, ante a ausência de recurso
da ré
Dano moral não caracterizado
Indenização
indevida Autora que possuía anotações preexistentes nos
órgãos de proteção ao crédito
Ainda que considerada
indevida a inserção do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, pela dívida junto à ré, a indenização por
eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da
Súmula no 385 do STJ Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Inteligência do art. 1.036 do
NCPC Sentença mantida III - Tendo em vista o trabalho
adicional realizado em grau de recurso e o fato de ter a
autora restado vencida em sede de apelo, fixa-se os
honorários advocatícios recursais devidos aos patronos da
ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em R$500,00,
observada a gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais c.c. inexigibilidade de
débito.
Pugna, apenas, pela condenação do banco
réu ao pagamento de indenização por danos morais, que
entende terem restado caracterizados, afastando-se a
aplicação, ao caso, da Súmula no 385 do STJ (fls.
131/149).
Contrarrazões da apelada, às fls. 152/162,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. inexigibilidade de débito, movida por Sonia
Regina do Nascimento Vasques, ora apelante, em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022365-61.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A, tendo em vista a indevida negativação do nome da
autora, nos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, afastando-se o pedido de
indenização por danos morais, declarar a inexistência da
relação jurídica entre as partes, assim como a
inexigibilidade do contrato no 001902948950000, no valor
total de R$1.290,59. Em razão da sucumbência recíproca,
houve a condenação das partes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o proveito econômico obtido, observada a
gratuidade processual concedida à autora (fls. 120/121).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
apenas pugnando pela condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Ausente recurso por parte da ré, incontroversa, como reconhecido em sentença, a
inexigibilidade do débito e a ilegalidade da negativação.
Assim, no presente caso, o ponto fulcral
da questão é apenas a existência dos danos morais.
Indevida, na espécie, qualquer indenização
por parte da ré, nos exatos termos do entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, ainda que ilegítima a inscrição, a
existência de anteriores negativações legítimas implica
na ausência de dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ, que
assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento”.
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em
vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado
pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em
27/04/2016, recurso este que seguiu o rito dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973, atual
art.
1.036
do
NCPC,
revê
este
Desembargador
seu
posicionamento, passando a aplicar, em casos como o dos
autos, o enunciado da Súmula no 385 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022365-61.2019.8.26.0003 -Voto no
4
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido
analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão alguma ou
negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida
súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu
fundamento 'quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
proteção
ao
crédito',
cf. REsp 1.002.985-RS, rel.
Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida
coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se
nega provimento.”.
Na espécie, vê-se do documento de fls.
84/85 que a restrição objeto dos presentes autos foi
inserida nos órgãos de proteção ao crédito em 21.11.2019;
a
autora,
contudo,
possuía
legítimas
anotações
preexistentes, referente a anotações do Banco Pan e Banco
Bradesco
Cartões,
incluídas,
respectivamente,
em
11.03.2016 e 31.03.2016.
Neste ponto, esclareça-se que, inexiste
nos autos qualquer prova no sentido de que as referidas
anotações sejam ilegítimas ou tenham sido excluídas
mediante
ação
judicial.
Referidas
anotações
preexistentes, portanto, são legítimas, sendo bastante
para obstar a concessão de indenização por danos morais.
De
tal
sorte,
ainda
que
considerada
indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, pelo débito junto à ré, a indenização por
eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor
da mencionada Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no
mesmo sentido. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022365-61.2019.8.26.0003 -Voto no
5
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO -
AUTORA
QUE
POSSUI
OUTRAS
INSERÇÕES
EM
ÓRGÃOS
DE
INADIMPLÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se
caracteriza o dano moral, pela existência de outros
apontamentos contemporâneos aos reputados indevidos -
Súmula n° 385 do STJ. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
9207560-12.2007.8.26.0000;
Rel.
Antonio
Nascimento;
julgado em 05/05/20011).
De tal sorte, não são devidos os danos
morais pretendidos, tendo em vista a existência de
anotação anterior legítima no prontuário da autora junto
ao SPC/Serasa, sem notícia de questionamento, adotado o
entendimento da Súmula no 385 do STJ.
Existente restrição creditícia regular à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais
pelo mesmo fato.
Inevitável
era,
pois,
a
parcial
procedência da ação, nos exatos termos do decisum de
primeiro grau.
Por
fim,
tendo
em
vista
o
trabalho
adicional realizado em grau de recurso e o fato de ter a
autora restado vencida em sede de apelo, fixa-se os
honorários advocatícios recursais devidos pela autora aos
patronos da ré, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, em
R$500,00, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator